Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-88.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INCÊNDIO DOLOSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150 do CP), lesão corporal (art. 129, § 13o do CP), ameaça (art. 147 do CP) e incêndio doloso (art. 250, §1o, II, "a" do CP), na forma do artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006, com incidência do concurso material (art. 69 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a alegada incompetência do Juizado de Violência Doméstica para o julgamento do feito, sob o argumento de que a motivação dos crimes foi financeira e não baseada no gênero; (ii) a suposta insuficiência de provas para a condenação do réu pelos crimes imputados; e (iii) a possibilidade de absorção dos crimes de ameaça e violação de domicílio pelos crimes de lesão corporal e incêndio, bem como a desclassificação do crime de incêndio para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso ficou comprovado a presença de circunstâncias descritas no artigo 5o da Lei 11.343/2006 e a violência de gênero, ou seja, pelo simples fato de a vítima ser do sexo feminino. Dessa forma, não há de se falar em incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Em consequência, iirrelevante o fato de as agressões terem sido motivadas por um suposto empréstimo informal feito entre as partes e não pago.
4. A materialidade e a autoria dos crimes estão demonstradas nos autos por intermpedio de provas documentais, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, especialmente o relato coerente e harmônico da vítima, corroborado por laudos de exame de corpo de delito e perícia técnica sobre o incêndio.
5. O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois os crimes de violação de domicílio, ameaça, lesão corporal e incêndio possuem objetividades jurídicas distintas e foram praticados de forma autônoma, afastando a absorção pretendida pela defesa.
6. O dolo do réu em causar o incêndio está comprovado pelas provas dos autos, especialmente pelo laudo pericial que concluiu pela intencionalidade do incêndio e pelo depoimento da vítima, afastando a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
7. Fixadas as penas privativas de liberdade de natureza distintas (no caso, reclusão e detenção), deve ser estabelecido o regime prisional para cada uma delas separadamente. Em consequência, impõe-se a modificação da sentença que estabeleceu único regime (semiaberto) para todos os crimes, apenados com reclusão e detenção.
8. Não cabe suspensão condicional de processo, nem substituição por restritiva de direito, quando os crimes foram praticados com violência e grave ameaça à pessoa, além de existir condenação à pena não suspensa ou substituída, no concurso material de crimes (artigos 44, I e 69, § 1o, do Código Penal) e súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça.
9. As medidas protetivas de urgência foram mantidas por prazo determinado e não há interesse recursal quanto à sua revogação, pois já expiraram.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 150, 129, §13o, 147, 250, §1o, II, "a", 61, II, "f", 69; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 588 do STJ.